Tribunal: STF
Processo: Rcl 80627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Beneficente Hospital Beatriz Ramos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5037946-34.2021.4.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.220-RG, RE 1.326.559, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo originário foi tombado sob nº 5014362- 27.2016.4.04.7205, no qual foi indeferida a retificação da requisição de pagamento expedida para que constasse o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). 



    Com o julgamento do agravo de instrumento, o qual não foi provido, foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, com posterior interposição de Recurso Especial. No STJ, o recurso não foi admitido, tendo sido interposto agravo em recurso especial e, em seguida, agravo interno. Este foi embargado, tendo sido desacolhidos os aclaratórios. Assim, houve o exaurimento das instâncias ordinárias, preenchendo-se todos os requisitos para o ajuizamento da presente reclamação. 



    Posta assim a questão, indubitável tratar-se de ação de reclamação de competência do STF que visa à garantia da observância de acordão proferido em sede de repercussão geral (Tema 1220 STF).”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para fins de “determinação de destaque dos honorários contratuais, uma vez que foi solicitado, assim como juntado contrato honorários antes da penhora do rosto dos autos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no Tema 1.220-RG, RE 1.326.559, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que fixada a tese de que “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Agravo Interno no AREsp 2.455.573/RS não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.” (eDoc. 3, fl. 285)



    Posteriormente, os Embargos de Declaração também não foram conhecidos, conforme segue:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. Na espécie, a parte embargante não apontou concretamente quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado, mostrando-se deficiente a argumentação recursal em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão embargada e sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos declaratórios, uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC/2015, além de comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (eDoc. 3, fl. 335-336)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente